Tribunal: TJMT
Processo: 1084330-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084330-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO PEREIRA - CPF: 037.981.011-59 (RECORRENTE), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO), HIPER ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 51.715.205/0001-94 (RECORRIDO), KELLY KAUANE DA SILVA MELO - CPF: 063.225.701-61 (ADVOGADO), RONEY CHRISTYAN CARVALHO SOUZA - CPF: 039.830.871-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1084330-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1084330-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luís Fernando Pereira

Recorrida:
Hiper Energia Solar Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução das quantias pagas, multa contratual e indenização por danos morais e materiais, condenando a recorrida à restituição de R$ 15.000,00, ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor pago e de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O recorrente pleiteia a condenação ao pagamento de lucros cessantes e a aplicação da multa contratual de 50% prevista na cláusula 7.4, calculada sobre o valor total do contrato (R$ 21.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da não instalação do sistema de energia fotovoltaica; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa contratual de 50% prevista na cláusula 7.4 do contrato, bem como se a multa deve incidir sobre o valor total do contrato ou apenas sobre a quantia efetivamente paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige prova objetiva e inequívoca do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 402 do Código Civil, não bastando alegações genéricas ou presunções sobre ganhos futuros, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

4.

A cláusula 7.4 do contrato prevê multa de 50% do valor total em caso de rescisão imotivada, hipótese não configurada, pois a rescisão ocorreu por culpa da empresa recorrida, que não cumpriu o prazo de instalação do sistema.

5.

A multa contratual devida é aquela prevista para o inadimplemento, fixada em 10% sobre o valor pago, conforme cláusula contratual específica, guardando proporcionalidade com a obrigação principal e com a extensão do prejuízo, nos termos do artigo 412, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige prova objetiva e inequívoca do efetivo prejuízo, não bastando presunções ou alegações genéricas.

2.

A cláusula penal prevista para rescisão imotivada não se aplica quando a rescisão contratual ocorre por inadimplemento do fornecedor.

3.

A multa contratual deve incidir sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor total do contrato, conforme os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, inciso XXXII; CDC, artigo 14; CC, artigos 402 e 412, parágrafo único; CPC, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1038271-75.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 26/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1002408-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 10/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1084330-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1084330-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luís Fernando Pereira

Recorrida:
Hiper Energia Solar Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Luís Fernando Pereira.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Devolução das Quantias Pagas Cumulada com Aplicação de Multa Contratual Cumulada com Indenização de Danos Morais e Materiais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 285295421):

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor até então pago pelo autor, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272780893)
:
requer a reforma da sentença para o fim de ser reconhecida a ocorrência de lucros cessantes no importe de R$ 3.362,31 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), a condenação da empresa ao pagamento da multa prevista com base no valor total do contrato (R$ 21.000,00), bem como ao pagamento da multa de 50% prevista da cláusula 7.4 do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da empresa.

Contrarrazões (Id.

285295435):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1084330-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1084330-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luís Fernando Pereira

Recorrida:
Hiper Energia Solar Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se Recurso Inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou parcialmente procedentes formulado na inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que 31/05/2024, firmou contrato de prestação de serviço e fornecimento de materiais e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada e o restante (R$ 6.000,00) parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Ficando estabelecido o prazo de 90 (noventa dias) para entrega e instalação das placas solares.

Assevera que, decorrido o prazo para conclusão da instalação, a requerida sequer iniciou a obra, sempre postergando a data para cumprir sua obrigação, motivo pelo qual em 21/09/2024 solicitou a rescisão do contrato e a devolução do valor, contudo, sem êxito.

Como meio de prova, juntou aos autos comprovante de pagamento (Id. 285295394), contrato firmado com a empresa (Id. 285295393), bem como capturas de tela da conversa do autor com a empresa recorrida (Id. 285295395, Id. 285295396 e Id. 285295397)

Diante dos transtornos suportados, buscou na via judicial a reparação de ordem moral, material e lucros cessantes, tendo obtido êxito parcial.

A recorrida, por sua vez, sustenta que ficou impossibilitada de cumprir o prazo estabelecido em razão do período chuvoso, afirma, ainda, que também houve inadimplemento por parte do autor, que não efetuou o pagamento do valor remanescente de R$ 6.000,00 (seis mil reais), todavia, não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Cinge-se o presente recurso em analisar a pertinência dos lucros cessantes requeridos e se aplicável, ou não, além da multa de 10%, também penalidade de 50% referente à cláusula 7.4 do contrato firmado entre as partes.

Da análise do contrato, verifica-se que a referida cláusula dispõe sobre
a rescisão imotivada, não sendo o caso dos autos
, uma vez que a rescisão do contrato se deu por culpa da empresa recorrida,
que não cumpriu o prazo estabelecido
. Vejamos:

(...)

“7.4 No caso de inadimplemento de cláusula ou condição, quando não sanado integralmente a questão pela parte infringente, será acrescida a indenização pertinente de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; nos demais casos, existindo danos por rescisão imotivada poderão as partes exigirem a compensação referente as perdas e danos que derem causa, sem prejuízo de outras sanções legais e/ou contratuais aplicáveis.

No caso rescisão injustificada por parte do CONTRATANTE ou CONTRATADA, será devida multa de 50% do valor total do contrato
, acrescida da indenização material pertinente. Existirá a multa caso os motivos invocados para rescisão se comprovarem inverídicos”.

(...)

Em relação ao pedido de lucros cessantes, o recorrente sustenta que, por culpa da empresa, que não entregou e instalou as placas solares, deixou obter descontos relativos à produção de energia fotovoltaica, requerendo assim o ressarcimento dos valores pagos de energia elétrica no importe de R$ 5.144,24 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente às faturas geradas de maio de 2024 à fevereiro de 2025.

Contudo conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tal condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro, devendo ser comprovada de forma objetiva de acordo com artigo 402 do Código Civil, desta forma inexistindo provas inequívocas do valor real dos descontos que seriam obtidos, deve ser mantida a improcedência do pedido.

Ademais, não há nos autos comprovação de desembolso, eis que a recorrente deixou de anexar os comprovantes de pagamento dos valores que pretende ver restituídos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - SERVIÇO NÃO PRESTADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MULTA DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) Havendo descumprimento contratual por parte da requerida, é cabível a cobrança da multa prevista contratualmente. 6. Restando comprovado os danos materiais, mediante nota fiscal anexo a inicial, revela-se devido o ressarcimento determinado na sentença. 7
. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenizaçã
o a este título. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10382717520238110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE ESTUDOS PRELIMINARES DE VIABILIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - TEMA 970 - SENTENÇA REFORMADA NESTE TOCANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). (...) A frustração na expectativa da construção de imóvel gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do STJ).
(TJ-MT 10024081120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)."

No que tange ao pedido para que a multa arbitrada seja com base no valor total do contrato (R$ 21.000,00), a fixação da sanção deve guardar proporcionalidade com a obrigação principal e a extensão do prejuízo, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 412 do Código Civil. Desse modo, considerando que o autor efetuou apenas o pagamento da entrada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), este montante deve ser considerado para fins de incidência da penalidade.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025